Tribunal: TJPA
Processo: 0800904-15.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800904-15.2026.8.14.0000

PACIENTE: WASLEY HENRIK TORRES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ANÁLISE À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PERÍODO ABRANGENDO RECESSO FORENSE. DENÚNCIA OFERECIDA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER MINISTERIAL. NATUREZA OPINATIVA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva de investigado pela suposta prática do crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica (CP, art. 129, § 13).

A defesa sustenta excesso de prazo para oferecimento da denúncia, nulidade em razão da suposta demora na realização da audiência de custódia, ausência dos requisitos da prisão preventiva, retratação da vítima e presença de condições pessoais favoráveis, além de mencionar parecer ministerial pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Requer a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo para oferecimento da denúncia apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) saber se a realização da audiência de custódia em prazo superior a 24 horas enseja nulidade da prisão; (iii) saber se a retratação da vítima em crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica possui aptidão para afastar a persecução penal ou justificar a revogação da prisão cautelar; (iv) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se seriam suficientes medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a verificação do excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade. No caso, a denúncia foi oferecida 37 dias após a prisão em flagrante, período que abrangeu o recesso forense, circunstância que justifica a dilação do prazo, inexistindo constrangimento ilegal. Ademais, o oferecimento da denúncia encerra a fase investigativa e afasta a alegação de demora indevida nas investigações.

4. A ausência de realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas não gera nulidade automática do processo ou da prisão, sobretudo quando há posterior conversão do flagrante em prisão preventiva, a qual constitui novo título judicial apto a justificar a segregação cautelar. No caso concreto, verifica-se que a audiência foi realizada no dia seguinte à comunicação da prisão, inexistindo ilegalidade.

5. Nos crimes de lesão corporal praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a ação penal é pública incondicionada, de modo que a retratação da vítima não impede o prosseguimento da persecução penal nem constitui fundamento apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo
modus operandi
empregado, consistente em agressões físicas, esganadura, ataque à vítima já caída e mordida que ocasionou mutilação de parte do lóbulo da orelha, além de agressões contra terceira pessoa que tentou prestar auxílio à ofendida. Tais circunstâncias revelam periculosidade concreta e justificam a custódia cautelar, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.

7.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

8. O parecer ministerial favorável à revogação da custódia não vincula o órgão julgador, por possuir natureza meramente opinativa, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem conhecida e denegada.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 312 e 313, III.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, ADI 4424/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 09/02/2012; STF, RHC 220100/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/05/2023; STF, HC 211392/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04/04/2022; STJ, RHC 119.091/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 03/12/2019; STJ, HC 702069/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15/02/2022; STJ, HC 481.948/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 12/03/2019; STJ, AgRg no HC 692121/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07/12/2021; STJ, HC 974.443/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/06/2025; STJ, HC 982.737/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/05/2025; STJ, AgRg no RHC 200.298/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/02/2025; STJ, RCD no HC 968.085/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05/03/2025; STJ, AgRg na PET no RHC 228.277/MG, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 04/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, para concessão de liberdade provisória, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Janielson Barros Mateus, em favor do nacional Wasley Henrik Torres de Sousa, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 07.12.2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, § 13, do CP (lesão corporal qualificada pela violência doméstica), nos autos de origem nº 0803851-46.2025.8.14.0107.

Sustenta excesso de prazo da prisão preventiva por demora no oferecimento da denúncia, pois o termo legal do ato já estaria esgotado e, ainda, por extrapolação do limite para realização da audiência de custódia.

Aduz, além disso, que não mais subsiste razão para manutenção da medida, pois há retratação da vítima nos autos.

Outrossim, aponta ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, destaca a presença de condições pessoais favoráveis do paciente, bem como o parecer aderente do Ministério Público, reconhecendo a suficiência de medida cautelar adversa da prisão.

Liminarmente pleiteia a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntou documentos (Num. 33180241 e ss).

Indeferido o pedido liminar (Num. 33219295), o impetrado presta informações (Num. 33877124) e a d, Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 34182232).

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
-

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

De pronto,
data venia
, verifico que a ordem não comporta concessão.

Quanto primeiro argumento, destaco que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa não decorre da simples soma dos prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade

(HC n. 974.443/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)
.

In casu
, consoante as informações prestadas, verifico a denúncia foi oferecida em 13/01/2026 e recebida em 20/01/2026, portanto, 37 dias após a prisão em flagrante ocorrida em 07/12/2025. Embora tenha havido retardamento no oferecimento da peça acusatória, não se pode olvidar que esse período abrangeu o recesso forense, circunstância que justifica a dilação do prazo, como bem asseverado pela d. Procuradoria de Justiça.

Outrossim, o oferecimento da denúncia constitui marco do encerramento da fase inquisitorial, afastando a alegação de demora indevida nas investigações (AgRg no RHC n. 200.298/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 19/2/2025).

Além disso, verifico que o processo tramita regularmente, sem que se verifique inércia ou desídia que possa ser imputada ao magistrado. Os últimos atos judiciais constantes dos autos voltam-se à realização da audiência de instrução e julgamento marcada para período próximo (25/03/26).

Nesse sentido, destaco:

A jurisprudência desta Corte estabelece que a análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. (HC n. 982.737/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

No tocante à nulidade pela demora na realização da audiência de custódia, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que "
a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem”

(RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro Nome, 6a T., DJe 12/12/2019).

Além de tudo, percebo que aquela foi realizada em prazo razoável, pois, conforme informações, o juízo foi comunicado da prisão em 08/12/2025, às 09h20, e a audiência de custódia foi designada e realizada no dia seguinte, em 09/12/2025, não verificando nenhuma inércia ou ilegalidade.

Também não identifico nenhuma desproporcionalidade nas decisões que decretou e mantiveram a prisão cautelar do ora paciente, já que, pautadas em indícios de autoria e materialidade, ainda, justificadas na garantia da ordem pública, evidenciado pela periculosidade do ora paciente, haja vista o
modus operandi do delito
– praticado com esganadura, agressões à vítima já caída, além de mordida que causou-lhe mutilação de parte do lóbulo da orelha, aliada a lesões contra a vizinha que tentou prestar auxílio à ofendida.

Quanto à retratação juntada aos autos, destaco que o Supremo Tribunal Federal, na ADI n. 4424/DF, já decidiu que a ação penal nos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre pública incondicionada, e a retratação da representação pela vítima não tem o condão de impedir o prosseguimento da ação penal, que dirá de revogar a prisão cautelar (HC n. 481.948/SP, Ministra Laurita, Sexta Turma, DJe 15/3/2019)

(RCD no HC n. 968.085/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.).

Outrossim, a existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos que a autorizam, como
in casu
.

(AgRg na PET no RHC n. 228.277/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.).

Nesse contexto, presentes os requisitos da prisão cautelar e idôneas as citadas decisões, não é o caso de revogação da prisão e/ou imposição de medidas cautelares diversas.

Para mais fundamentar:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STF - RHC: 220100 SP, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/05/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-06-2023 PUBLIC 20-06-2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA . MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art . 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

(...)

4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF - HC: 211392 RJ 0113184-73 .2022.1.00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2022)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. A prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente. Isso, porque "a violência doméstica sofrida pela ofendida vem tomando proporções maiores, tendo iniciado com ofensas e xingamentos, indo para ameaças e culminando, por último, em lesões corporais e violação de domicílio".

(...)

5. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Ordem denegada.

(STJ - HC: 702069 SC 2021/0341533-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Por fim, friso que o parecer favorável do Ministério Público à revogação da custódia não vincula o órgão julgador, que é regido pelo livre convencimento motivado, haja vista sua natureza opinativa (STJ - AgRg no HC: 692121 MG 2021/0289075-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021).

À vista do exposto, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 19/03/2026